Tribunal: TJES
Processo: 0001304-61.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001304-61.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPECIALY TERCEIRIZACAO - EIRELI
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001304
-
61
.20
18
.8.08.
00
48

APELANTE: ESPECIALY TERCEIRIZACAO – EIRELI

APELADO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO – EIRELI.
em face da sentença de fls. 287/293, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, denegou a segurança pretendida na exordial.

Em suas razões, em resumo, a apelante requer a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ilegalidade de sua inabilitação com o prosseguimento das demais etapas do certame.

Contrarrazões apresentadas pelo município, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo não provimento do apelo.

Considerando que o serviço licitado e o contrato formalizado com a empresa vencedora já se findou, determinei a intimação da apelante para manifestar se possui interesse no prosseguimento do recurso.

Em duas oportunidades a recorrente quedou-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001304
-
61
.20
18
.8.08.
00
48

APELANTE: ESPECIALY TERCEIRIZACAO – EIRELI

APELADO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO – EIRELI.
em face da sentença de fls. 287/293, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, denegou a segurança pretendida na exordial.

Em suas razões, em resumo, a apelante requer a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ilegalidade de sua inabilitação com o prosseguimento das demais etapas do certame.

Contrarrazões apresentadas pelo município, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo não provimento do apelo.

Considerando que o serviço licitado e o contrato formalizado com a empresa vencedora já se findou, determinei a intimação da apelante para manifestar se possui interesse no prosseguimento do recurso.

Em duas oportunidades a recorrente quedou-se inerte.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela ora apelante alegando que se inscreveu para participar do procedimento licitatório de concorrência pública através do pregão eletrônico 247/2017 do Município de Serra para contratação de empresa visando a execução de serviços de prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação a ser executado nas dependências das unidades escolares e administrativas da Secretaria Municipal de Educação.

Alega que no curso do procedimento, foi inabilitada sob o fundamento de possuir em seu desfavor suspensão temporária de participação em processos licitatórios no Estado de São Paulo. Descreve que a regra contida no item 7.2 alínea a refere-se somente a administração pública municipal, e sua suspensão é do Executivo Estadual, além de ser de outro Estado da Federação.

Por isso, entende a impetrante que houve extensão do entendimento da regra editalícia, o que é violado.

Como relatado, a segurança foi denegada.

Pois bem. Respeitados os argumentos recursais, constatei a inviabilidade de exame de mérito dos autos, tendo em vista a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação mandamental.

Digo isso porque conforme informação dada pelo Município da Serra (id. 3361874), o serviço licitado e o contrato com a empresa vencedora já se findou.

Conforme lições de HELY LOPES MEIRELLES, com o despacho homologatório e adjudicatório
“encerra-se o procedimento da licitação, passando-se ao contrato com o vencedor, e, na sua recusa ou impedimento, com o segundo classificado, e assim por diante, se a Administração o desejar.”
(Licitação e Contrato Administrativo, 14ª ed., Malheiros Editores, p. 174).

Não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a superveniente homologação ou adjudicação não importa na perda do objeto da demanda, quando o certame está eivado de nulidades (REsp 1.833.846/RS).

Todavia, sem adentrar na questão de mérito, a hipótese destes autos vai além, não se restringe à situação de adjudicação e homologação em favor da empresa declarada vencedora, pois também aponta para a consumação do objeto do contrato e correspondente pagamento à fornecedora do serviço, daí a resultar na efetiva perda do objeto da ação.

Esse é o entendimento mais recente manifestado pelo e. Tribunais Pátrios em demandas análogas. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. RESULTADO HOMOLOGADO E CONTRATO EXECUTADO. PRAZO DE VALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Findo o procedimento licitatório, com a homologação do certame, adjudicação do objeto à vencedora e conclusão do contrato, inexiste qualquer utilidade prática no julgamento do mandado de segurança cujo teor discute os procedimentos adotados. 2. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, cabível a aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento
. (TJMT; AI 1012683-45.2018.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior; Julg 26/07/2022; DJMT 08/08/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação. Pregão Eletrônico nº 283/2021. Aquisição de material de enfermagem. Insurgência da impetrante porquanto não lhe foi concedido o direito de preferência previsto no art. 44, da LC 123/06.
Elementos dos autos indicam que o certame, além de ter sido homologado e adjudicado, já teve o objeto do contrato consumado, ante a entrega dos produtos pela empresa vencedora, além de correspondente pagamento à fornecedora dos produtos. Perda superveniente do objeto da impetração. Precedentes. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Recurso prejudicado
. (TJSP; AC 1051761-59.2021.8.26.0053; Ac. 15853510; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi; Julg. 14/07/2022; DJESP 19/07/2022; Pág. 2139)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO DA LICITAÇÃO ADJUDICADO. Contrato cumprido.
Perda superveniente do objeto. Extinção do processo. Art. 458, VI, do CPC. Mandado de segurança extinto. Recurso prejudicado
. (TJRS; AC 5034981-78.2018.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal; Julg. 09/06/2022; DJERS 09/06/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA UNIÃO REJEITADA. LICITAÇÃO. PEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E SUSPENSÃO DO ATO QUE CLASSIFICOU A EMPRESA VENCEDORA. EXAURIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO COM A EXECUÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 267, VI, DO ANTIGO CPC). REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS. S. T. Paisagismo e decoração Ltda - me impetrou o presente mandado de segurança contra suposto ato do pregoeiro do pregão eletrônico nº 1271/2010 - instituto nacional de pesquisas espaciais - inpe, objetivando assegurar o seu direito à apresentação de recurso administrativo, bem como invalidar o ato que classificou a licitante ultra serviços de limpeza Ltda.
Para quem a autoridade impetrada adjudicou o objeto da licitação. - ressalta-se, de imediato, que o inpe é uma instituição pública federal, vinculada ao ministério da ciência, tecnologia, inovações e comunicações, justificando, assim, a legitimidade da união. - salienta-se que o contrato, objeto do referido pregão, já foi cumprido, vigendo pelo período de 1º/08/2011 a 1º/08/2012, não tendo sido prorrogado. - assim, tendo ocorrido o exaurimento do objeto da licitação, com a execução integral do contrato, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto por falta de interesse processual, haja vista que aquilo que se pede no processo não é útil sob o aspecto prático. - por fim, a apelação da empresa s. T. Paisagismo e decoração Ltda. Não deve ser conhecida, haja vista a evidente falta de interesse de recorrer. - remessa oficial e apelação união providas. Processo extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do código de processo civil (art. 267, VI, do antigo CPC)
. Apelação da s. T. Paisagismo e decoração Ltda. Não conhecida. (TRF 3ª R.; ApelRemNec 0005303-14.2011.4.03.6103; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre; Julg. 22/06/2022; DEJF 27/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação. Alegada irregularidade do certame. Não demonstrada.
Execução do contrato. Exaurimento do objeto. Perda superveniente do objeto. Recurso desprovido. Há perda superveniente do objeto da ação mandamental, que se funda na declaração de nulidade do procedimento licitatório, quando já executado o objeto do contrato
. (TJMT; AC 1022117-61.2020.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 03/05/2022; DJMT 10/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS.
Deve ser extinto sem resolução do mérito o mandamus no qual se objetivava assegurar a nulidade de procedimento licitatório, pela ausência de utilidade do prosseguimento do feito, uma vez que o certame se encerrou e o contrato firmado com a empresa vencedora já foi executado e posteriormente rescindido
. (TJMS; APL-RN 0814177-59.2019.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 10/02/2022; Pág. 207)

Assim, entendo pela perda superveniente do objeto do mandado de segurança, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, sendo prejudicado o exame do presente recurso.

Pelo exposto,
JULGO
PREJUDICADO
o recurso de apelação da impetrante, ante a perda superveniente do objeto da ação mandamental, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001304
-
61
.20
18
.8.08.
00
48

APELANTE: ESPECIALY TERCEIRIZACAO – EIRELI

APELADO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA VENCEDORA – CONTRATO FINALIZADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO
– RECURSO
PREJUDICADO
.

1.
Conforme lições de HELY LOPES MEIRELLES, com o despacho homologatório e adjudicatório
“encerra-se o procedimento da licitação, passando-se ao contrato com o vencedor, e, na sua recusa ou impedimento, com o segundo classificado, e assim por diante, se a Administração o desejar.”
(Licitação e Contrato Administrativo, 14ª ed., Malheiros Editores, p. 174).

2.
Não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a superveniente homologação ou adjudicação não importa na perda do objeto da demanda, quando o certame está eivado de nulidades (REsp 1.833.846/RS).

3.
Todavia, sem adentrar na questão de mérito, a hipótese destes autos vai além, não se restringe à situação de adjudicação e homologação em favor da empresa declarada vencedora, pois também aponta para a consumação do objeto do contrato e correspondente pagamento à fornecedora do serviço, daí a resultar na efetiva perda do objeto da ação.

4
.
Processo extinto. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.